Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA DE IMÓVEL ENTRE AS PARTES. PARCELA ANTERIOR AO CASAMENTO REFERENTE A SUBROGAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE IMÓVEL DIVERSO. AVALIAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. COISA JULGADA. NÍTIDA DISTINÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. DECISÃO CASSADA.
1. Fixado, por decisão transitada em julgado, percentual sobre valor de imóvel diverso para que se alcance a quantia a ser excluída da partilha de imóvel atual, imprescindível a avaliação daquele, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.